Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-55.2017.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-55.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LAERCIO AUGUSTO - CPF: 973.361.731-87 (APELADO), LAERCIO AUGUSTO - ME - CNPJ: 16.942.139/0001-94 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 924 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000034-55.2017.8.11.0009, ajuizada em desfavor de LAÉRCIO AUGUSTO e outros,homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, III, b, do CPC (Id. 28657714).

Em suas razões, de Id. 28657728, o apelante requer a desconstituição da sentença, ante a impossibilidade de extinção do feito antes de cumprida integralmente a dívida, conforme preleciona o art. 922 do CPC.

Sustenta que o Juiz
a quo
homologou o acordo entabulado entre as partes, porém decidiu pela extinção do processo, não acolhendo o pedido de suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo, que foi feito em 60 (sessenta) parcelas mensais.

Mesmo devidamente intimado o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de Id. 28657738

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de extinção do processo, quando, no acordo apresentado para homologação, estiver estabelecido que o pagamento se dará de forma parcelada e, eventual descumprimento implicará no prosseguimento da execução.

Pois bem.

As hipóteses de extinção da execução são aquelas indicadas no art. 924 do CPC, não sendo a homologação do acordo uma delas:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

No caso dos autos, as parte compuseram no sentido de parcelar o débito exequendo, ficando destacado no acordo que eventual inadimplemento ensejará o prosseguimento da execução (Id. 286557706 - pg. 2).

Assim, impositiva a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, o qual prevê que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único arremata: findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, a legislação processual prevê que, em havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou diferimento do modo e/ou do tempo de pagamento, há de ser suspensa a execução até que a dívida seja totalmente adimplida pelo devedor.

Tal posicionamento decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir normalmente, evitando a necessidade de propositura de nova demanda por equívoco da extinção prematura.

Desse modo, entendo que o juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, ao extinguir a ação de execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo.

Neste sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção”
. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5ª Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento”.
(TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016).

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução durante o prazo indicado no acordo para o cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020